Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-20.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013716-20.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 395.431.881-49 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULO DO ADICIONAL LIMITADO A DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI –
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ARTIGO 17 DA LEI N. 568/1999 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 142876624), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença,
para reconhecer o excesso de execução com relação ao valor dos vencimentos utilizados como base de cálculo.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o período utilizado no cálculo
deve
restringir à data de 25/11/2012, bem como que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial do servidor, sem qualquer acréscimo pecuniário, e ainda, a correta aplicação dos juros e correção monetária.

Ao final, requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora público municipal, lotada no cargo efetivo de
Zeladora,
tendo sido admitido em 01/08/2005
, conforme id. 142876611 - Págs. 08/09.

Asseverou fazer jus à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal no 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O magistrado singular julgou
procedente a pretensão inicial para

reconhecer o direito da reclamante ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/1999, e alterações da Lei no 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
08/03/2011
(id. 142876613 – Págs. 136/148.

Ainda, determinou a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

O município demandado apresentou recurso, que não foi conhecido
ante a sua intempestividade. No entanto, no acórdão, a Magistrada retificou, em parte, a sentença para: 1) determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da reclamante; 2) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
(id. 142876613 – Págs. 89/99).

A reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando pelo recebimento do valor de
R$ 65.677,99 (sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, conforme planilha juntada no id. 142876626
.

No caso, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
(a)
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
(b)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário;
(c)
deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Foi proferida sentença no id. 142876624, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença,
para reconhecer o excesso de execução com relação ao valor dos vencimentos utilizados como base de cálculo.

Em argumento recursal, o recorrente alega os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação à execução.

Pois bem, n
o que se refere ao termo final do adicional por antiguidade e merecimento, em que o recorrente busca que seja restringido a 25/11/2012, data em que houve a revogação da Lei Municipal no 663/2001, que instituiu a gratificação objeto da ação,
assiste razão ao recorrente, devendo ser reformado
.

É de se destacar que a sentença de mérito determinou que o pagamento deve se realizar a partir de

08/03/2011.

Assim, devem os cálculos de liquidação de sentença apurar o pagamento da referida gratificação do período de
08/03/2011 a 25/11/2012
,
o
que não foi respeitado no cálculo apresentado pela parte autora no
id. 142876626
,
a evidenciar a
conclusão de que há excesso na execução.

Ademais, quanto a argumentação de que
o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial da carreira e não sobre o salário-base, assiste razão ao recorrente, contudo a sentença recorrida já reconheceu o excesso na execução no que tange a essa alegação
.

A Lei no 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o, que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).

No entanto,
no que se refere à incidência da correção monetária e juros de mora, tenho que não cabe discussão nesse momento
, já que a sentença de mérito já transitou em julgado, devendo ser obedecida, sob pena de ferir a coisa julgada formal.

Registra-se, que a sentença de mérito também expressamente consignou que deve
ser respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução, no que tange ao período de incidência do adicional por antiguidade e merecimento, que deve ser calculado referente ao período
08/03/2011 a 25/11/2012
, bem como
, para que seja utilizada como base de cálculo o salário inicial da parte autora,
observando-se o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022